Tribunal: STF
Processo: ARE 1577229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXERCIDA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (ART. 2°, §2° E 40, 1, DA LEI 12.850/13). MATÉRIA PRELIMINAR, INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO5 DO ART. 41 DO CPP OBSERVADOS. IRREGULARIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS DA LEI N° 9.296/96. JLICITLJDE DAS PROVAS. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMEANTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. CONFIABILIDADE. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA. ACERVO PRABATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE COAUTORIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PATAMAR EXACERBADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA CRIMINAL N° 42 DO TJMG E SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. APLICAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. VIABILIDADE. MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Observados os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que os fatos foram narrados de forma clara e lógica, permitindo o exercício do pleno direito de defesa dos réus, não há que se falar em inépcia da denúncia. Se a interceptação telefônica atendeu aos ditames da Lei n°9.296/96, tendo sido realizada mediante expressa autorização judicial, devidamente fundamentada, não se constata qualquer ilegalidade no meio probatório utilizado. O simples fato de existir fundamentação na decisão judicial, ainda que sucinta, afasta a alegada ofensa ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição da República. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, restando devidamente demonstrado que integravam organização criminosa, com divisão de tarefas, de forma estável e permanente, voltada para a prática de delitos, a condenação é medida que se impõe. Embora algumas testemunhas sejam policiais, a sua condição não Invalida ou macula a prova dos autos, principalmente considerando a harmonia e a coerência com as demais provas em que se baseia o decreto condenatório. Comprovado o efetivo envolvimento dos réus na empreitada criminosa, bem como suas significantes contribuições para a prática do delito, não há que se falar em participação de menor importância. Diminui-se a pena-base quando, embora valoradas corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, esta se mostra exacerbada. A existência de atenuantes não pode conduzir a pena para quantidade inferior ao mínimo legal previsto para o tipo penal, o que afrontaria o disposto no art. 59, II, do CP, devendo ser respeitado o princípio da legalidade. No tocante ao concurso de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, verifica-se viável a redução da pena, tendo em vista a redação do artigo 68, parágrafo único, do CP, que possibIlita ao juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Não é possível a fixação do regime semiaberto, tendo em vista o quantum de pena e por se tratar de réus que ostentam maus antecedentes, nos termos do ad. 33, §20, alínea "a" do CP. A negativa do direito de recorrer em liberdade deve ser fundamentada com base em argumentos concretos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Inteligência do parágrafo único do ad. 387 do CPP, acrescentado pela Lei 11.71912008. Verificando-se a presença de fundamentação idônea no decreto condenatório, sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar, impõe-se a manutenção da prisão cautelar, por ausência de constrangimento ilegal. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente